Tribunal: TJMT
Processo: 1046840-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046840-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAYKON RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 039.770.111-03 (AGRAVADO), RODRIGO TOME GONCALVES - CPF: 044.844.961-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino.
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
. Agravado foragido durante o período aquisitivo do decreto. Falta grave. Não preenchimento dos requisitos legais. Agravado não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena restritiva de direito imposta. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra a decisão que concedeu indulto natalino [Decreto-lei nº 12.338/2024] e declarou extinta a punibilidade do agravado, decorrente da condenação por furto qualificado [mediante fraude e com rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando o afastamento do benefício.

II. Questão em discussão

Aplicabilidade do indulto natalino com base no Decreto Presidencial
nº 12.338/2024.

III. Razões de decidir

1.
“
A
fuga do agravado, nos termos da Lei de Execução Penal, configura falta grave, sendo pacífico o entendimento de que se trata de infração disciplinar de natureza permanente, cujo estado de ilicitude se protrai até a efetiva recaptura [...] de modo que o agravado não preenche os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial 12.338/2024”
(
Parecer da PGJ
- ID 339292383)

2.
“
O
não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave”,
de modo a elidir concessão de indulto quando
“praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto”
(
STJ,
AgRg no HC n. 508.808/SP; AgRg no HC: 765902 SP 2022/0265165-3)
.

3.
“Para a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, o apenado deve cumprir o requisito temporal de um sexto da pena em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas”
(
STJ,
AgRg no HC nº 1.008.131/SC)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir o indulto natalino, reestabelecendo-se a situação jurídica anterior à decisão agravada.

Teses de julgamento:

Afasta-se o indulto natalino quando ausentes o preenchimento dos requisitos legais do
Decreto Presidencial nº 12.338/2024 [descumprimento das condições impostas no regime aberto “fuga durante o período aquisitivo” e o não cumprimento de
1/6 (um sexto) da pena
]
.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII; Código Penal, art. 107, II; Lei de Execução Penal, arts. 50 e 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC nº 508.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.08.2019, DJe 10.09.2019; STJ, AgRg no HC nº 765.902/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 17.02.2023, DJe 24.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.008.131/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 25.08.2025, DJe 01.09.2025; TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0023244-67.2024.8.26.0114, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1046840-97.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº

0026146-42.2018.8.11.004), que concedeu indulto natalino [Decreto-lei nº 12.338/2024] e declarou extinta a punibilidade de MAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, decorrente da condenação por furto qualificado [mediante fraude e com rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, §4º, II e II do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o
indulto não deveria ter sido concedido porque o agravado
“abandonou o cumprimento de pena”
e permaneceu foragido até
“julho de 2025”,
motivo pelo qual
“não se pode considerar preenchido o requisito subjetivo exigido pelo decreto presidencial”.

Pede provimento para “reformada a decisão” e afastada a extinção da punibilidade (ID 337815385).

MAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO pugna pelo desprovimento (ID

53000979).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

337815391).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO COLETIVO E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO À PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 10 DIAS-MULTA - O JUÍZO DA EXECUÇÃO APLICOU O DECRETO Nº 12.338/2024, RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS - O MINISTÉRIO PÚBLICO SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA, DE NATUREZA PERMANENTE, NÃO ANALISADA PREVIAMENTE - A DEFENSORIA PÚBLICA APRESENTOU CONTRARRAZÕES PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, DEFENDENDO A MANUTENÇÃO DA DECISÃO - O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO INDULTO DIANTE DA EVASÃO DO APENADO – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Fânia Amorim, procuradora de Justiça - ID 339292383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra uma condenação por furto qualificado [mediante fraude e rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos de reclusão,

praticados em 6.12.2017, com sentença transitada em julgado no dia 5.6.2018 [Ação penal nº 0045210-72.2017.8.11.0042].

Em 17.7.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o indulto natalino nos seguintes termos:

“[...] Consta dos autos que o sentenciado era maior de 21 (vinte e um) anos à época do fato, ocorrido em 06/12/2017, sendo o trânsito em julgado para o Ministério Público certificado em 04/06/2018.

Na decisão de seq. 4, foram fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime aberto. Contudo, o recuperando não foi admoestado por não ter sido localizado no endereço informado nos autos.

Diante da ausência de localização e não apresentação espontânea, foi decretada sua prisão, cujo mandado foi cumprido em 17/03/2022.

Na mesma data, foi realizada audiência admonitória (seq. 29.1), ocasião em que o apenado foi devidamente cientificado das condições impostas para o cumprimento da pena, em especial a obrigação de comparecimento bimestral perante a FUNAC.

Apesar de advertido,
o apenado abandonou novamente o cumprimento da pena
.

Em razão disso, foi novamente decretada sua prisão por meio da decisão de seq. 44.1, cujo mandado foi cumprido em 13/07/2025. Realizada audiência de custódia, a prisão foi homologada (Seq. 61.2). [...]

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que o recuperando faz jus ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, com fundamento no art. 9º, inciso VII, do referido diploma legal. [...]

No caso em apreço, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, dos quais já cumpriu 06 (seis) meses. Considerando que não há registro de reincidência e que o equivalente a 1/6 da pena corresponde a 04 (quatro) meses, resta preenchido o requisito temporal exigido para a concessão do indulto.

Quanto à pena de multa, constata-se que esta foi aplicada cumulativamente à privativa de liberdade e é inferior a R$ 20.000,00, nos termos da Portaria MF nº 75/2012, com a redação dada pela Portaria MF nº 130/2012. Assim, incide o disposto no art. 12 do Decreto nº 12.338/ 2024: [...]

Dessa forma, restando preenchidos os requisitos legais objetivos, impõe-se o reconhecimento do direito ao indulto, como medida de justiça e observância ao comando normativo vigente.

Diante do exposto, com fundamento no art. 9º, inciso VII, do Decreto n.º 12.338/2024, CONCEDO o indulto ao reeducando MAIKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificado nos autos, por atender aos requisitos exigidos para a concessão do benefício.

Em decorrência, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal, declaro extinta a sua punibilidade. Expeça-se, com urgência, o competente alvará de soltura, caso não haja outro motivo que justifique a manutenção da custódia [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 337815386)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu o indulto por considerar que o agravado
“não é reincidente”
e
“foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, dos quais já cumpriu 06 (seis) meses, preenchendo o requisito temporal exigido para a concessão do indulto”.

Dispõe o art. 9º, VII, do Decreto nº

12.338/2024, que:

“Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes
, ou um quinto da pena, se reincidentes.”

Ocorre que, após a audiência admonitória [realizada em 17.3.2022], o agravado
“abandonou o cumprimento da pena, sendo recapturado somente em 13.7.2025”
, permanecendo
foragido por mais de 3 (três) anos, inclusive durante todo período aquisitivo do Decreto nº 12.338/2024 [25.12.2023 a 25.12.2024] -
SEEU
nº 0026146-42.2018.8.11.0042 -.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a fuga do agravado, nos termos da Lei de Execução Penal, configura falta grave, sendo pacífico o entendimento de que se trata de infração disciplinar de natureza permanente, cujo estado de ilicitude se protrai até a efetiva recaptura [...] de modo que o agravado não preenche os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial 12.338/2024”
(Fânia Amorim, procuradora de Justiça - ID 339292383)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave”,
de modo a elidir concessão de indulto quando
“praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto”
(AgRg no HC n. 508.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.8.2019; AgRg no HC: 765902 SP 2022/0265165-3, Rel. Min. Jesuíno Rissato 14.2.2023, Sexta Turma, 17.2.2023)

Nessa linha, decidiu o e. TJSP:

“O sentenciado não cumpriu as condições do regime aberto, não comparecendo em juízo no prazo assinalado, o que caracteriza falta disciplinar. A ausência de comparecimento demonstra descumprimento das condições impostas, não preenchendo o requisito subjetivo para a concessão do indulto.”
(TJSP
AgExPe
nº
00232446720248260114, Rel. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, 13.12.2024)

No caso, consta do “Relatório de Situação Carcerária” do agravado, a anotação de
“fuga”,
no dia 1º.4.2022, e o reinício do cumprimento da pena somente em 13.7.2025 (SEEU
nº 0026146-42.2018.8.11.0042, mov. 46.1), ou seja,
inexistem registros de que
MAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
cumpriu 1/6 (um sexto) da pena para preenchimento dos requisitos exigidos pelo
Decreto nº

12.338/2024 (art. 9º, VII).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Para a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, o apenado deve cumprir o requisito temporal de um sexto da pena em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas”
(AgRg no HC nº 1.008.131/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, 25.8.2025)

Em suma, o agravado não faz jus ao indulto natalino por não preencher os requisitos legais exigidos pelo
Decreto Presidencial nº 12.338/2024 [descumprimento das condições impostas no regime aberto “fuga durante o período aquisitivo” e o não cumprimento de
1/6 (um sexto) da pena
],
a resultar no provimento da pretensão ministerial.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir o indulto natalino concedido ao agravado MAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, reestabelecendo-se a situação jurídica anterior à decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026